Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706431-84.2021.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDEMIR BARROS DO NASCIMENTO APELADO: CLAUDIA BARROS DO NASCIMENTO, CLENILDA BARROS DO NASCIMENTO, CLESON BARROS NASCIMENTO, ANGELO BARROS DO NASCIMENTO, MARIA CLESILDA BARROS DO NASCIMENTO, CLAUDECI BARROS DO NASCIMENTO, CLAUDIO BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLAUDEMIR BARROS DO NASCIMENTO contra a r. sentença exarada sob o ID. 31178434. Na origem, o apelante propôs Ação de Extinção de Condomínio em face de CLÁUDIA BARROS DO NASCIMENTO e outros, alegando que herdou, juntamente com os requeridos, imóvel localizado na QSE 17 - Lote 17 - Taguatinga Sul/DF - CEP - 72.025-170, de modo que cada herdeiro passou a ser proprietário da quota parte de 12,5% (doze e meio por cento) do imóvel mencionado. Afirmou que acordou com os requeridos que, tão logo fosse efetivada a partilha, aqueles pagariam ao autor o valor equivalente à sua quota parte. Alegou, ainda, que, após o registro do inventário e partilha, os requeridos começaram a colocar óbices ao cumprimento do acordo efetivado e continuam residindo no imóvel sem pagar ao autor qualquer contraprestação. Após discorrer acerca da indivisibilidade e copropriedade do imóvel e da necessidade de arbitramento de aluguéis, o autor postulou a venda do imóvel em hasta pública pelo maior lance, ante a indivisibilidade do bem e, caso necessária, a nomeação de perito para avaliação do imóvel, bem como a condenação dos requeridos a pagarem ao autor aluguel pelo usufruto do bem, desde a data do registro do inventário. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID. 31178434), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, ante o descumprimento de decisão de emenda, e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito.Não houve condenação em honorários advocatícios. Proferida a sentença, o autor apresentou pedido de reconsideração (ID. 31178436) que restou não conhecido por falta de amparo legal (ID. 31178439). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 31178441), sustentando que foram apresentados, juntamente com a inicial, todos os documentos imprescindíveis à análise do feito, em especial documentos referentes à matrícula oficial do imóvel, objeto da demanda, não havendo dúvidas quanto à veracidade das certidões apresentadas. Aduz que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, uma vez que as partes são capazes, o pedido é certo e possível, o objeto é licito e há incontestável interesse de agir, concluindo-se, portanto, que o Juízo de origem se equivocou ao extinguir a demanda. Ao final, postula a cassação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. Preparo regularmente recolhido (IDs31178442 e 31178443). Em contrarrazões (ID. 31180089), os requeridos refutam os argumentos alinhavados na apelação, afirmando que, sendo de interesse de qualquer dos condôminos a extinção da copropriedade, a comprovação desta, de modo individualizado, é pressuposto básico para o prosseguimento da ação, o que o apelante não se desincumbiu de comprovar através da certidão de registro. Por conseguinte, requer a manutenção da sentença vergastada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que interposta após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. sentença, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30/06/2021, conforme consta nos autos da ação originária (ID 96285521). Contra a sentença, o apelante limitou-se a apresentar pedido de reconsideração, deixando de interpor o recurso de apelação no prazo legal. É cediço que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. Por conseguinte, a inércia da parte quanto à interposição do recurso cabível acarreta a preclusão a respeito da matéria decidida judicialmente. Por certo, publicada a sentença, tem início o prazo recursal, o qual somente pode ser interrompido mediante a oposição de embargos de declaração. Assim, deveria o apelante ter interposto apelação cível dentro do prazo legal, uma vez que o pedido de reconsideração apresentado não teria o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal, como se vê da transcrição: ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO GARANTIA. DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. VALOR SUFICIENTE. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de reconsideração, ainda que não seja uma espécie recursal, é um expediente informal de impugnação de decisões judiciais utilizado na prática forense, desde que o requerimento seja formulado dentro do prazo recursal, pois, uma vez esgotado o prazo para interposição de um recurso, alcança-se a preclusão temporal para a parte e para o órgão julgador, passando a questão a ser amparada pela coisa julgada. Insta registrar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, não podendo, portanto, ser utilizado como substitutivo. 2. Constatando-se que os débitos constantes na certidão emitida pelo ente federado encontram-se parcelados ou abarcados pela importância indicada na apólice de seguro ofertado como garantia, a procedência do pedido para que as dívidas objeto da lide não impeçam a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa é medida que se impõe. 3. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. (Acórdão 1363386, 07002061520218070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (FUNCEF). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INERCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENCA MANTIDA. 1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, posto não se qualificar como recurso nem instrumento engendrado como integrante do travejamento de sustentação do devido processo legal, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2. Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal, donde, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para a efetivação do preparo, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V). 3. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1307459, 07213765920198070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Compete à parte analisar o recurso cabível e interpô-lo no prazo legal. 2. Nos termos do art. 205, §3o do CPC, a parte deve ser intimada de todas as decisões. 3. Embora contrário à lei, não se vislumbra que a ausência de intimação tenha, necessariamente, causado prejuízo à autora/apelante. 4. A reintegração de posse é a via adequada para os casos de esbulho. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1224319, 07077275820188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em exame, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 30/06/2021, tendo o apelante tomado ciência na mesma data, consoante registrado nos expedientes do processo de origem no sistema do PJe. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 01/07/2021, de modo que a apelação deveria ter sido interposta até o dia 21/07/2021. No entanto, o recurso somente foi interposto no dia 28/07/2021, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.011, inciso I, c/c o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em face de sua manifesta intempestividade. Deixo de proceder segundo os ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 às 17:17:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora